Tribunal: TJPA
Processo: 0003027-24.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003027-24.2019.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO MODESTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DOS ARTIGO 157, §2º, II DO CPB. ABOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INCABÍVEL.
QUANTUM
DA DOSIMETRIA. MANTIDO
. ENTENDIMENTO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inicialmente, não merece prosperar o pedido de absolvição por insuficiência de provas suscitado pela defesa, porque no que tange à palavra da vítima, é consolidado pelo STJ o entendimento da relevância que possui nos crimes contra o patrimônio:
2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais,

a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório
,
sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova,
sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (Acórdão 1230961, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020). Ademais, foi encontrado em posse do apelante o carregador e os aparelhos celulares pertences às vítimas, restando demonstrando prova da subtração. Corrobora-se o entendimento sumular
nº 582
do Supremo Tribunal de Justiça, configurando o crime de roubo
.

2.

A respeito do pedido de retirada da majorante de concurso de pessoas, se faz incabível vez que o corréu ARTHUR RODRIGUES COSTA foi preso em flagrante juntamente com o apelante, e WALLACE RODRIGUES COSTA realizado a colaboração premiada no processo.

3.

Sobre a dosimetria, cabe frisar que o entendimento de aumento de 1/8 (um oitavo) suscitado pela defesa encontra-se superado, pois o STJ entende como regra o
quantum
de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável levantada na 1ª fase: [...] 7. Nesse contexto,
este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável,
fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.065, Relator: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, data de julgamento: 24/08/2021, publicado no PJe: 30/08/2021).

4.

Assim, na 1ª fase há 01 (uma) circunstância judicial desfavorável de reincidência, tendo o juízo a quo realizado o aumento de 1/6 (um sexto) equivalente a 08 (oito) meses.
Fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Sendo corrigidos os dias multas para 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes. Subsiste 01 (uma) atenuante de confissão extrajudicial, a qual reduziu a pena em 1/6 (um sexto) equivalente a 08 (oito) meses. Sendo corrigido para redução de 01 (um) dias-multa, perfazendo a pena no patamar mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Subsiste 01 (uma) causa de aumento de pena de 1/3 (um terço) em decorrência do concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do CPB, aumentando a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e
1 (um) dia-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Portanto, a pena definitiva é fixada em 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze)
dias-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Cabe salientar, em que pese o juízo
a quo
ter se equivocado no
quantum
de dias-multa fixado em sede de 1ª fase da dosimetria, esta foi sanada na 2ª fase e corretamente fixada na pena definitiva, razão pela qual não incorre correções do cálculo da pena.

5.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso para absolver o recorrente ADRIANO MODESTO DA SILVA às penas de 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridos inicialmente no regime semiaberto e 11 (onze)
dias-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

6.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso. Julgamento presidido pela Desembargador.

Belém-Pa, 27 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ADRIANO MODESTO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa à razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, conforme art. 33, §1º b e 2º, b, CPB, pela prática do crime previsto no art.
157, §2º, II do Código Penal,
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Aduz o apelante que o juízo
a quo
o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, quando se mostram provas insuficientes.

Pede o provimento do apelo, a fim de requerer a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente o afastamento da majorante do concurso de pessoas e a correção do cálculo da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende o improvimento do recurso da defesa e condenação nos termos da denúncia.

Nesta Superior Instância, o
C
ustos legis
opina pelo conhecimento e provimento parcial da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

D O S

F A T O S

Consta dos autos, que aos 06 dias do mês de agosto de 2015, por volta de 15:20h, na Av. Almirante Barroso, via pública, bairro Marco, por meio de grave ameaça, o apelante subtraiu

os celulares das vítimas, cometendo o crime roubo majorado em concurso de pessoas. A polícia estava no local quando os acusados passaram correndo e populares junto com as vítimas corriam gritando “ladrão”, fato que motivou os policiais que conseguiram prender os acusados em flagrante ainda em posse dos celulares. O MP ofereceu denúncia pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CPB.

D A S

R A Z Õ E S

D E

I N D E F E D E R I M E N T O

DA

R E F O R M A

D A

D E C I S Ã O

Aduz o recorrente que o juiz o condenou na pena do artigo
157, §2º, II do CPB com regime de cumprimento da pena semiaberto
. O MP requereu o improvimento do pedido de absolvição.

Inicialmente, não merece prosperar o pedido de absolvição por insuficiência de provas suscitado pela defesa, porque no que tange à palavra da vítima, é consolidado pelo STJ o entendimento da relevância que possui nos crimes contra o patrimônio:

2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais,

a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório
,
sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova,
sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.”

(Acórdão 1230961, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

Ademais, foi encontrado em posse do apelante o carregador e os aparelhos celulares pertences às vítimas, restando demonstrando prova da subtração. Corrobora-se o entendimento sumular
nº 582
do Supremo Tribunal de Justiça, configurando o crime de roubo
.

A respeito do pedido de retirada da majorante de concurso de pessoas, se faz incabível vez que o corréu ARTHUR RODRIGUES COSTA foi preso em flagrante juntamente com o apelante, e WALLACE RODRIGUES COSTA realizado a colaboração premiada no processo.

Sobre a dosimetria, cabe frisar que o entendimento de aumento de 1/8 (um oitavo) suscitado pela defesa encontra-se superado, pois o STJ entende como regra o
quantum
de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável levantada na 1ª fase:

[...]

7. Nesse contexto,
este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável,
fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie.

(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.065, Relator: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, data de julgamento: 24/08/2021, publicado no PJe: 30/08/2021).

Assim, na 1ª fase há 01 (uma) circunstância judicial desfavorável de reincidência, tendo o juízo a quo realizado o aumento de 1/6 (um sexto) equivalente a 08 (oito) meses.
Fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Sendo corrigidos os dias multas para 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes. Subsiste 01 (uma) atenuante de confissão extrajudicial, a qual reduziu a pena em 1/6 (um sexto) equivalente a 08 (oito) meses. Sendo corrigido para redução de 01 (um) dias-multa, perfazendo a pena no patamar mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Subsiste 01 (uma) causa de aumento de pena de 1/3 (um terço) em decorrência do concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do CPB, aumentando a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e
1 (um) dia-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Portanto, a pena definitiva é fixada em 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze)
dias-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Cabe salientar, em que pese o juízo
a quo
ter se equivocado no
quantum
de dias-multa fixado em sede de 1ª fase da dosimetria, esta foi sanada na 2ª fase e corretamente fixada na pena definitiva, razão pela qual não incorre correções do cálculo da pena.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-Pa, 27 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/11/2023